Tribunal: TJMT
Processo: 1030825-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030825-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 650.318.141-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
POR SUPERENDIVIDAMENTO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA IDÔNEA. DÍVIDAS CONSIGNADAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiç
a
.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas contundentes de capacidade financeira, o que não ocorreu no
caso.

4. A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

5.
O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos
.

6.
Diante da demonstração de encargos relevantes e situação pessoal que impacta o orçamento familiar, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e deve ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais comprovar a impossibilidade de arcar com
a
s cust
as
do
process
o
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1013836-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, AI 1003634-33.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADRA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Rodrigues de França Bento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,

n
a Ação de Repactuação de Dívidas no 1062876-91.2025.8.11.0041, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal.

O
agravante sustenta
que

faz jus ao
benefício
da gratuidade da
justiça,
porquanto os encargos
financeiros comprometem a totalidade de sua renda líquida, inviabilizando o pagamento das custas. Aduz que suas despesas fixas mensais alcançam o valor aproximado de R$ 11.251,21, superando sua remuneração líquida, caracterizando situação de
superendividamento
.
Defende que a negativa da gratuidade constitui obstáculo ao acesso à justiça, violando o art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal
e que a
declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não havendo prova em contrário capaz de afastá-la.

Requer
o
provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à gratuidade da justiça
(id. 313231399)
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
31373089
5).

Os agravados Caixa Econômica Federal (Id.
317729489
) e Banco do Brasil (Id.
318425399
)
a
presentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGAD
O
RA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A
análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante, referente ao ano-calendário de 2023 (exercício 2024 – Id.

203451055), bem como o contracheque de maio de 2025 (Id.

199819048)
E
despesas ordinárias
(I
d.
203448444) permite uma avaliação precisa
da sua real capacidade financeira.

Os documentos comprovam que o agravante exerce o cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso,
com
remuneração bruta mensal de R$ 23.514,51, mas com descontos expressivos referentes a contribuição previdenciária, imposto de renda, empréstimos consignados e plano de saúde, de modo que o valor líquido efetivamente recebido no mês de maio/2025 foi de R$ 9.369,95.
(Id.
199819048
).

Além disso, a Declaração de Ajuste Anual
demonstra
renda comprometida com deduções obrigatórias e despesas familiares, sem patrimônio expressivo, limitando-se a um apartamento financiado e dois veículos antigos, com evolução patrimonial praticamente estática.
(Id.
203451055
).

Soma-se a isso o contrato de crédito consignado firmado em 2022 junto ao Banco do Brasil, no montante de R$ 377.210,07, cujas parcelas mensais de R$ 6.948,50 absorvem a maior parte da renda
(Id.
204188258
).

O conjunto probatório demonstra, ainda, que o orçamento familiar
se encontra
agravado por despesas ordinárias de moradia, saúde, condomínio, energia e educação d
o
filho
(id.

203448444
)
, que superam a renda líquida mensal, gerando déficit comprovado.

Assim, o acervo documental revela cenário financeiro comprometido e típico de superendividamento, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Aliás,
a renda disponível é incompatível com o pagamento das custas, ainda que parceladas, sob pena de comprometer o mínimo existencial e frustrar o objetivo da ação de superendividamento.

Registro que, embora o
s
agravado
s
tenha
m
contestado
s
a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelo agravante.

Ainda, o
s
seguinte
s
julgado
s
desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da
parte.No
caso concreto, a renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida com empréstimos consignados e dívidas de consumo, o que corrobora sua alegação de incapacidade para arcar com os custos processuais. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais demonstrar incapacidade de arcar com os custos
processuais.(
N.U 1013836-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...]O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. O artigo 99, §3o, do CPC estabelece que a presunção de
hipossuficiência é relativa para pessoas naturais, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira. A declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deve analisar as provas dos autos para decidir acerca da real necessidade do benefício.

No caso concreto, a agravante demonstrou por meio de documentos que sua renda líquida mensal de R$ 2.388,10 está significativamente comprometida com o pagamento de dívidas contraídas perante diversas instituições financeiras. A comprovação do superendividamento evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, justificando a concessão do benefício. [...] A gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira. O superendividamento comprovado nos autos constitui elemento relevante para a concessão da gratuidade da justiça. (N.U 1003634-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025